Tribunal: TJBA
Processo: 0113451-54.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0113451-54.2001.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Ilda Tavares de Matos Santos

Advogado(s): PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, PAULO EDUARDO PRADO, RODRIGO VALENCA JATOBA, ESTACIO LOBO DA SILVA GUIMARAES NETO, FERNANDA BARROS VINHATICO DE SOUZA, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, INC. II, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por Ilda Tavares de Matos Santos contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que move em face de Banco do Brasil S.A. e outros, a qual declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, sob o fundamento de que a obrigação foi integralmente satisfeita com o depósito judicial do valor homologado em laudo pericial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito do valor homologado judicialmente é suficiente para extinguir a execução, ainda que a parte exequente alegue a existência de saldo remanescente não reconhecido no momento processual oportuno.

III. Razões de decidir:

3. A extinção da execução é cabível quando há o cumprimento integral da obrigação reconhecida judicialmente, conforme o art. 924, inc. II, do CPC.

4. No caso, houve a homologação judicial dos cálculos periciais, com trânsito em julgado, e posterior depósito integral do valor devido, parte do qual já foi levantado pela exequente.

5. A ausência de impugnação à conta homologada e a inércia quanto a eventual saldo remanescente implicam preclusão e aceitação tácita dos valores.

6. Não se admite a reabertura da discussão quanto ao quantum exequendo nesta fase, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese
:

7.
Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O depósito integral do valor homologado judicialmente, não impugnado pela exequente e em parte já levantado, constitui cumprimento da obrigação e autoriza a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos homologados impede rediscussão posterior do quantum exequendo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 924, II; 98, § 3º; 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citad
a:
TJ-MT, Apelação Cível 1043712-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 26.06.2024; TJ-AL, Apelação Cível 0000337-40.2010.8.02.0023, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0113451-54.2001.8.05.0001
, em que figura como apelante
ILDA TAVARES DE MATOS SANTOS

e apelados
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BRADESCO S.A., LOJA EMMANUELLE CAVALCANTI GONÇALVES CIA LTDA, MAXIMA PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23